Tribunal: CARF
Processo: 15956.000112/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000112/2010-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.756 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA SANTO ANTONIO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000112/2010-29
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000112/2010-29

Trata-se de lançamento para exigência de contribuições destinadas à Seguridade
Social e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes
sobre as receitas de exportação da produção rural realizada por intermédio de Trading
Companies. Nos termos do relatório fiscal de fls. 87 e seguintes, a infração foi assim resumida:
3. DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO
3.1. Trata-se de crédito previdenciário lançado contra o sujeito passivo acima
identificado, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT:
- Relativa às contribuições previdenciárias incidentes sobre as receitas de exportação da
produção rural, por intermédio de empresas interpostas, TRADING COMPANIES,
valores não declarados em GFIP.
...
4.2. Do Lançamento:
1. No caso concreto, o contribuinte exporta levedura e soja através de "Tradings", bem
como exporta açúcar e álcool via cooperativa (COPERSUCAR - Cooperativa de
Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo). Em relação a
exportação via cooperativa, o contribuinte informou que em cada usina cooperada existe
um estabelecimento (filial) da cooperativa, sendo que diariamente a usina emite notas
de entrega para venda da produção de açúcar e álcool em favor da COPERSUCAR, que
a partir daí fica investida da posse dos produtos. A Copersucar exporta os produtos
diretamente e via "trading" e ao final de cada mês elabora planilha demonstrativa em
que atribui a cada usina cooperada uma receita proporcional à quantidade de produtos
entregues para exportação (Parecer Normativo - PN/CST n° 66/86).
2. Além da COPERSUCAR a empresa também exporta produtos Levedura e Soja
Orgânica com a utilização de Trading Companies, conforme planilhas fls. 97 a 114
apresentadas pela empresa e contratos de Representação Comercial de Produtos no
Exterior, fls. 133 a 179, e de acordo com a relação abaixo:
• ICC Industrial Comércio Exportação e Importação Ltda.
• Agrorganica Ltda.
3. Para as empresas acima relacionadas foram elaboradas, a partir da Planilha
apresentada pela empresa acima citada, as Planilhas I I I e IV, fls. 115 a 121, que
demonstram os valores lançados referentes á exportação da produção rural (indireta) via
Trading Companies.
4. O contribuinte não comprovou a existência de exportação direta de seus produtos
agroindustriais. Em virtude do exposto acima, estão sendo lançadas no presente Auto de
Infração as contribuições previdenciárias incidentes sobre as receitas decorrentes da
comercialização da produção rural realizada por agroindústria no MERCADO
EXTERNO, efetuadas via TRADING COMPANIES que não foram recolhidas nos
prazos legais.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário para entender que a norma do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal
Constituição Federal abrange as receitas decorrentes de exportação, ainda que promovida por
intermédio de terceiros. Para o Colegiado a simples existência de operação anterior à exportação
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000112/2010-29

para atender uma realidade do setor do agronegócio não descaracteriza exportação pra fins de
aplicação da imunidade da contribuição social incidente sobre a comercialização da produção
rural.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO
POR ASSOCIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A existência de Mandado de Segurança
Coletivo impetrado por associação a qual o contribuinte esteja associado não implica em
renúncia ao seu direito subjetivo de pleitear individualmente a mesma prestação
jurisdicional por meio de defesa apresentada em sede de processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL COM EMPRESA CONSTITUÍDA E EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS E
CONSEQUENTE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não incidem as contribuições previdenciárias sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos rurais, independente de qual seja a etapa
da operação, desde que comprovada a destinação das mercadorias ao exterior. A
Constituição Federal em seu art 149, § 2o, I, estabelece que as contribuições sociais
"não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação" e ainda que as vendas de
produtos rurais analisadas não sejam aquelas que destinam, diretamente, a produção ao
exterior, se comprovado que aqueles produtos foram posteriormente exportados e a
venda objeto do lançamento fiscal trata-se de simples etapa anterior à exportação, as
suas receitas devem ser interpretadas como decorrentes de exportação e, portanto, não
sofrerão a incidência da contribuição social incidente sobre a comercialização da
produção rural.
Recurso Voluntário Provido.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou recurso especial. Citando como
paradigma o acórdão 2302-01.039, a recorrente aduz que incide contribuição previdenciária
sobre o valor da comercialização do produto rural efetuada pela agroindústria à adquirente
situado no país, ainda que este realize a posterior exportação dos produtos. A imunidade
constitucional prevista no art. 149, § 2o, inciso I da CF/1988 só se aplica ao caso em que o
produtor efetue venda direta a adquirente no exterior.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pela manutenção do acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000112/2010-29

Antes de iniciarmos a análise do mérito do recurso, importante reavaliarmos as
condições para o seu conhecimento.
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão proferida pelo Colegiado a quo que cancelou o lançamento para exigência de
contribuições previdenciárias sobre a receita de exportação de produção rural, aplicando a
imunidade do art. 149, §2o da Constituição Federal.
Para a Recorrente a imunidade somente abrangeria as operações de exportação
realizadas de forma direta - nos exatos termos em que fixado pelo então vigente art. 245, §1o da
Instrução Normativa SRP no 03/2005 -, e no presente caso essas operações foram efetivadas por
meio de Trading Companies.
E aqui está a diferença das situações analisadas.
A Fazenda Nacional indica como paradigma o acórdão 2302-01.039 o qual
manteve a tributação de operação anterior à exportação, entretanto no caso em análise a
operação discutida era caracterizada pela venda no mercado interno da produção do
produtor rural à cooperativa, sendo esta última a responsável pela revenda dos produtos no
mercado externo. Sob este enfoque o Colegiado paradigmático afastou a imunidade.
Essa Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do acórdão 9202-006.670,
já se manifestou detalhadamente sobre este acórdão paradigma em situação semelhante, tendo
naquela ocasião concluído pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional. Pela
pertinência e similitude dos lançamentos, transcrevo parte do voto proferido pela Conselheira
Ana Cecília Lustosa da Cruz na sessão de 17 de abril de 2018:
O Recurso não deve ser conhecido tendo em vista que não preenche os requisitos
previstos no art. 67 do RICARF, tendo em vista que a situação tratada no recorrido não
se assemelha a do paradigma.
Vejamos as diferenças dos dois lançamentos que acabam por impossibilitar a
demonostração de divergência:
PARADIGMA
FATOS GERADORES 3 — Constituiu o fato gerador destas contribuições a
comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa física
ou pelo segurado especial com a empresa notificada, na condição de adquirente,
consumidora, consignatária ou cooperativa.
4 — As contribuições a que se refere esta NFLD decorrem de operações de
exportação de produtos rurais realizadas pela notificada, produtos estes que
adquiriu de seus cooperados. A operação de exportação deu-se sempre entre a
pessoa jurídica COTRISA e o comprador no exterior. Portanto, o produtor
rural pessoa física sempre vendia a produção para a cooperativa, onde a Nota
Fiscal de Produtor era emitida contra a cooperativa, e esta emitia a respectiva
contranota.
4.1 — As contribuições constantes nesta NFLD não foram recolhidas e nem
foram depositadas em Juízo.
5 —Foi verificado que a empresa deixou de efetuar os descontos a título de
contribuição previdenciária e passou a efetuar desconto a título de incentivo a
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000112/2010-29

exportação na taxa de 2%. Estes valores foram lançados na conta
020401030104 — Reserva de Incentivo à • Exportação.
6 — Importante destacar o que dispõe a Instrução Normativa (IN) SRP n. 03, de
14/07/2005, art. 245, §§ 1° e 2°, sobre a exportação de produtos rurais:
"Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre
as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra
a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §2 0 do
art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n o 33,
de 11 de dezembro de 2001.
§1° Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§2° A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto."(g rifo nosso).
7 — Assim sendo, no caso em tela, não são os produtores rurais que exportam
sua produção, mas a empresa notificada, em seu próprio nome. Esta operação,
portanto, não goza da imunidade prevista na Carta Magna. A operação de
exportação, inclusive, não é concomitante com a aquisição dos produtos rurais.
A Cooperativa faz a exportação e só depois adquire o produto dos agricultores
ou em outros casos a operação é ao contrário. Desta forma, as operações de
compra e exportação não se confundem, pois ocorrem entre pessoas distintas e
normalmente em momentos distintos, sendo que a aquisição do produto é feita
pela Cooperativa e portanto constitui receita proveniente do comércio interno,
não abrangida pela imunidade.
Conforme destacado acima, no caso apreciado no paradigma, existia venda dos
cooperados para a cooperativa e esta é que comercializava para o exterior, ou seja, o
produtor rural pessoa física sempre vendia a produção para a cooperativa, onde a Nota
Fiscal de Produtor era emitida contra a cooperativa, e esta emitia a respectiva
contranota.
Já no caso do recorrido, desde o lançamento se demonstrou a inexistência de aquisição
por parte do recorrente, senão vejamos trecho do recorrido:
Este dispositivo legal explicita tal imunidade em seu parágrafo primeiro, ao dispor
que só é aplicável quando a produção é comercializada diretamente com o
adquirente domiciliado no exterior. No parágrafo segundo reforça que a receita
decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no
pais é considerada receita proveniente do comércio interno e não da exportação,
independente da destinagdo que se dará ao produto.
No caso concreto, o contribuinte exporta álcool e açúcar via cooperativa
(COPERSUCAR — Cooperativa de Produtores de Cana -de- Açúcar, Açúcar e
Álcool do Estado de São Paulo). Em cada usina cooperada existe um
estabelecimento (filial) da cooperativa e o procedimento é o seguinte: diariamente,
a usina emite notas de entrega para venda em favor da COPERSUCAR que à
partir dai fica investida da posse dos produtos. A Copersucar e porta os produtos
diretamente ou ainda via "trading" e ao final de cada mês elabora planilha
demonstrativa em que atribui a cada usina cooperada uma receita proporcional à
quantidade de produtos entregues para exportação (Parecer Normativo —
PN/CST n° 66/86). 0 contribuinte não comprovou a existência de receita
referente a exportação direta de seus produtos agro industriais. Os lançamentos
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000112/2010-29

contábeis de vendas registram somente os repasses efetuados pela Copersucar,
demonstrados através de planilhas.
Em virtude do exposto acima, estão sendo lançadas na presente NFLD as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as receitas decorrentes da
comercialização da produção rural realizada por agroindústria no
MERCADO EXTERNO que não foram recolhidas nos prazos legais.
Ou seja, pela simples análise dos pontos destacados, no caso do recorrido não existe
demonstração de venda, na medida que o contribuinte exporta álcool e açúcar via
cooperativa (COPERSUCAR — Cooperativa de Produtores de Cana -de- Açúcar,
Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo). Chama atenção a diferença de que não existe
a operação de venda, pelo contrário em cada usina cooperada existe um estabelecimento
(filial) da cooperativa sendo que a usina emite apenas notas de entrega para venda em
favor da COPERSUCAR que à partir daí fica investida da posse dos produtos para
exportá-los.
A diferença pode ser observada também nos fundamentos do acórdão paradigma que
divergem do recorrido:
A imunidade ora em debate possui previsão expressa no art. 149, parágrafo 2o,
inciso I da Constituição Federal, nestas palavras:
Art. 149. compete exclusivamente à união instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, iii, e 150, i e iii, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (incluído pela emenda constitucional n.o 33, de 2001)
I não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (incluído pela emenda
constitucional n.o 33, de 2001)
Conforme expressa previsão constitucional somente estão amparadas pela
imunidade as operações decorrentes de exportação. A operação entre os
cooperados e a cooperativa é uma operação interna, que não se confunde com a
exportação. A relação jurídica entre a cooperativa e o cooperado se esgota na
venda da produção deste para aquela; e independentemente se a cooperativa irá
ou não realizar operação com o exterior já é devido o valor ao cooperado. Desse
modo, não procede o argumento recursal de que a exportação teria sido realizada
pelos cooperados por intermédio da cooperativa.
Conforme previsto no art. 79, parágrafo único da Lei n 5.764 de 1971; o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
Assim, ao adquirir dos seus cooperados, a cooperativa tem necessariamente que
reter a contribuição devida, conforme expressamente previsto nos artigos legais já
transcritos.
Logicamente, quando a cooperativa realizar a exportação, sobre a receita obtida
não haverá incidência de contribuição em virtude do disposto no art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000112/2010-29

Para a Secretaria da Receita Previdenciária, a imunidade somente alcança as
exportações diretas, conforme previsto no art. 245 da Instrução Normativa no 03/05.
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o, do art.
149, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
Conforme podemos extrair, não devemos confundir uma operação de venda consolidada
entre os cooperados e a cooperativa (caso do paradigma), de operações que se
assemelham com o ato cooperado, ou seja, sem a efetivação de venda como no caso do
recorrido. Dessa forma, não há como preencher o pressuposto para o conhecimento do
Resp, qual seja, na análise de situações semelhantes, colegiados distintos interpretaram
de forma diversa um mesmo dispositivo legal.
Diante de todo o exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital